Tribunal: TJSP
Processo: 2271467-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2271467-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é
agravante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMPO DOS LIRIOS (C3), é
agravado EVELIANE PINHEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271467-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2271467-26.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Condomínio Residencial Campos dos Lírios
AGRAVADA
Eveliane Pinheiro dos Santos
COMARCA
Campinas Foro de Vila Mimosa 5a Vara Cível
VOTO No 38.917
EMENTA

Execução
por
despesas
condominiais. Apresentação de prova de que
o executado é proprietário ou compromissário
comprador
do
imóvel.
Documentos
não
indispensáveis ao processamento da petição
inicial ou à formação do título executivo
(artigo 784 inciso X do CPC), tampouco ao
reconhecimento da condição de condômino.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de execução por despesas condominiais, mandou
o autor juntar prova de que executado é proprietário ou compromissário
comprador do imóvel.
O recorrente afirma não se justificar aquela
determinação.
Assim, ele sustenta ser desnecessária a prova de
que o réu é proprietário do imóvel, já que conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça em regime de recurso repetitivo a responsabilidade pelo
pagamento das cotas condominiais se dá em razão da relação com o
imóvel.
Recurso admitido sob o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271467-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho inicial, isto é,
lançado em processo no qual ainda não houve citação, particularidade que
dispensa a intimação da demandada para responder ao recurso.
Pois bem.
O Código de Processo Civil textualmente confere
força executiva a crédito por despesas de condomínio, “desde que
documentalmente comprovadas” (artigo 784 inciso X).
Logo, imprescindível é que nesses casos o autor
comprove com documento que se cuida de despesa cujo valor fora previsto
na convenção, aprovado pela assembleia ou, ainda, que ela tenha
autorizado o síndico a proceder à arrecadação conforme as necessidades e
depois submetê-la ao exame da convenção.
Só assim, realmente, estará revelada a certeza,
liquidez e exigibilidade do valor reclamado.
Aliás, nesse sentido tem sido a observação dos
comentaristas.
Daniel Amorim Assumpção Neves, por exemplo,
ao tratar do tema enfatiza que “cabe ao condomínio edilício, ao ingressar
com processo de execução contra o condômino devedor instruir a petição
inicial com cópia da convenção condominial e da ata da assembleia que
estabeleceu o valor das cotas condominiais ordinárias e extraordinárias”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., pag. 1.265).
Não se havia de se exigir, destarte, documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271467-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que comprovasse a propriedade do imóvel ou se o executado era
compromissário comprador do imóvel, eis que tal revelação não era
necessária à formação do título executivo.
Compreende-se seja assim, já que consoante
entendimento corrente a qualidade de condômino não advém do domínio,
nem reclama título registrado, bastando estar na posse do bem por força de
direito aquisitivo, como se dá com o compromissário comprador e o
cessionário de direito, ainda que sem contrato registrado.
Ora, cabe ao demandado, em sendo cobrado por
despesas de condomínio, alegar que não ostenta a condição de condômino,
o que então poderá dar ensejo à determinação para a juntada de
documento que aponte o titular do bem.
Sem que se forme essa sorte de questionamento,
porém, não se justifica exigir do autor a apresentação de título de
propriedade ou compromisso de compra e venda do imóvel, peças que
pelos motivos indicados não são essenciais ao processamento da petição
inicial.
Assim, em concreto fica cassada a determinação
para o autor apresentar aquele documento.
Para esses fins dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator